Tribunal: TJSP
Processo: 2282960-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MÉDICO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO EVIDENCIADO - Inexistência de prova acerca da urgência do pedido proposto que justifique a concessão liminar da medida de caráter satisfatório - Necessidade da regular instauração do contraditório a fim se esclarecer a situação fática,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MÉDICO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO EVIDENCIADO - Inexistência de prova acerca da urgência do pedido proposto que justifique a concessão liminar da medida de caráter satisfatório - Necessidade da regular instauração do contraditório a fim se esclarecer a situação fática, principalmente por se tratar de fato ocorrido há três anos – Artigo 300 do CPC - Decisão reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282960-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA - SEÇÃO
HOSPITAL GERAL, são agravados DANIELA BOSCARIOL e PEDRO HENRIQUE
BOSCARIOL NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282960-34.2019.8.26.0000 -Voto no 13774/api
2
Agravo de Instrumento no 2283960-34.2019.8.26.0000
Agte: ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA SEÇÃO
HOSPITAL GERAL
Agdo: DANIELA BOSCARIOL NUNES E OUTROS
VOTO no 13774/api
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ERRO MÉDICO

TUTELA
DE
URGÊNCIA

DEFERIMENTO

INCONFORMISMO
ACOLHIMENTO
PERIGO DE
DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
NÃO EVIDENCIADO - Inexistência de prova acerca da
urgência do pedido proposto que justifique a concessão liminar
da medida de caráter satisfatório - Necessidade da regular
instauração do contraditório a fim se esclarecer a situação
fática, principalmente por se tratar de fato ocorrido há três anos
Artigo 300 do CPC - Decisão reformada
DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra a
r. decisão que, na ação de indenização por erro médico, deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar à ré o custeio dos tratamentos, remédios, exames, dentre outros necessários
para atender as necessidades do menor representado.
A parte agravante requer a reforma da r. decisão e para isso alega
que: i) não foi caracterizada a culpa do réu por fato ocorrido no parto do menor representado,
sendo necessária a realização de perícia médica; ii) o menor vem sendo devidamente assistido
nos três anos de vida sem qualquer interferência da ré; iii) a distócia no ombro é uma
emergência imprevisível, sendo necessário o contraditório para que seja verificada eventual
culpa, mas não da forma como foi feita em caráter liminar e; iv) o fato se deu em 2016 e a
propositura da demanda ocorreu em 2019, cujo deferimento da tutela foi precipitado e injusto.
Deferido o pedido de efeito suspensivo, decisão contra não foi
interposto recurso.
A parte agravada apresentou contraminuta.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do
recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282960-34.2019.8.26.0000 -Voto no 13774/api
3
É o breve relatório.
Pelo que se vê dos autos originais, a parte autora pretende ser
indenizada por suposto erro médico na realização do seu parto, em que ocorreu a distócia do
ombro do menor representado por seus genitores, há cerca de três anos.
A r. decisão, entendendo pelo preenchimento dos requisitos do
artigo 300 do Código de Processo Civil, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes
termos: “Defiro a tramitação em segredo de justiça, bem como a gratuidade aos autores. 2. A
verossimilhança da alegação de que o evento decorrera da falta de estrutura hospitalar está
consubstanciada no documento juntado (fls. 193) e o risco da descontinuidade do tratamento
especializado ante a grave sequela acometido o menor, razão pela qual defiro a tutela de
urgência para determinar o custeio dos tratamentos, remédios, exames, dentre outros
necessários a atender as necessidades especiais do menor Pedro Henrique Boscariol Nunes.
Nesse sentido. “ Agravo de Instrumento. Ação de Indenização por danos materiais e morais.
Antecipação de tutela para custeio de tratamento de saúde. Alegação de erro médico.
Demonstração dos pressupostos legais. Art. 273, CPC. Verossimilhança das alegações.
Fundado receio de dano de difícil reparação que decorre da própria urgência e necessidade
da realização do tratamento. Ausência de interferência na futura apreciação do mérito da
demanda. Decisão guerreada que não se mostra “ultra” ou “extra petita” e que merece ser
mantida como proferida. Recurso improvido. (TJSP, AI 994.08.057540-5, rel. Fábio Quadros,
j. em 22.04.2010). 3. Cite-se e intime-se para resposta no prazo de 15 dias. Int.”.
Em que pese o entendimento do M.M. Juízo “a quo”, de rigor a
reforma da r. decisão.
Tratando-se de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência,
em cognição sumária, antes mesmo do contraditório, a discussão ocorrida no presente recurso
deve observar os limites do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual “a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco de ao resultado útil do processo.”.
Sob esta ótica, cabe consignar que, embora a parte autora tenha
juntado relatório médico que indique a ocorrência de distócia no parto do menor representado,
conforme fls. 193, não há urgência que justifique a concessão da tutela de caráter
satisfativo sem que a parte contrária seja ouvida.
Destaque-se que a tutela de urgência, como medida excepcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282960-34.2019.8.26.0000 -Voto no 13774/api
4
que é, demanda efetivo perigo de dano grave a justificar o deferimento da medida sem o
contraditório, o que, como se viu, não restou demonstrado nos autos, além do que, o parto do
menor se deu há mais de três anos.
Deste modo, não verificado o perigo de dano, a regra do
contraditório prévio poderá ser observada e esclarecida a situação fática.
Daí porque a r. decisão comporta reforma.
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão julgados
virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa oposição na
própria petição de interposição.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator